Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731318-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA MALZONI DIAS PORTO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valentina Malzoni Dias Porto contra decisão proferida pelo magistrado da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora agravante em desfavor do Instituto Euroamericano de Educação, Ciência e Tecnologia S.A. (UNIEURO), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, objetivando compelir a requerida/agravada a lhe aplicar a avaliação substitutiva da disciplina Habilidades e Atitudes II até o final do ano letivo de 2022. Informa a agravante, em síntese, que não obteve nota suficiente para aprovação na disciplina Habilidades e Atitudes II, cursada no 4o período de Medicina, tendo perdido o prazo para a realização da prova substitutiva que aconteceu no dia 14.12.2021, por ter sido selecionada para estágio extracurricular no Rashid Hospital, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no período de 13 a 19 de dezembro de 2021. Esclarece que o agravado, mesmo diante de seus pedidos, não deu oportunidade para a realização do exame em outra data, reprovando a agravante na referida disciplina. Sustenta que ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, com fundamento na técnica da ponderação de normas constitucionais, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, objetivando que a agravada submeta a recorrente a novo exame substitutivo até o final do ano letivo. Afirma que muito embora a instituição agravada goze de autonomia didático-pedagógica para estabelecer diretrizes internas acerca da realização de provas de segunda chamada, não se afigura razoável cercear o direito da agravante de fazer a prova, uma vez que somente não realizou na data marcada por estar participando de programa de estágio, oportunidade única para o seu currículo profissional. Tece considerações sobre o direito constitucional à educação e a necessidade de se ponderar de um lado as regras da instituição agravada, que indeferiu o pedido sem qualquer fundamentação, e de outro, o programa de estágio realizado pela agravante em DUBAI, com a emissão de certificado. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e ressalta o risco ao resultado útil do processo, vez que a disciplina em questão terá que ser cursada até o 1o semestre de 2023, impreterivelmente, cuidando-se de pré-requisito para a disciplina Habilidades e Atitudes V. Requer, assim, seja deferida a antecipação de tutela recursal determinando que a agravada seja compelida a submeter a agravante à prova substitutiva em questão, até o final do ano letivo. Ainda em liminar, sendo diverso o entendimento, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso sobrestando-se a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Preparo regular (IDs 39454679 e 39454680). É a síntese do que interessa. Decido No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Os elementos juntados, a princípio, em cognição sumária, não evidenciam o direito da Autora. Cabe à Universidade estabelecer o calendário adequado para a realização das avaliações e suas substituições. Não atendendo a Autora a tal calendário não tem, em princípio, direito a novas datas, violando assim a isonomia entre os alunos. Entretanto, não se verifica a urgência na concessão da medida, tendo em vista que conforme narrado pela Autora, o Colegiado do Curso de Medicina validou o indeferimento de realização da prova substitutiva em 20.01.2022, e somente agora, ou seja, 8 meses depois, a parte Autora ingressou com o pedido. Apesar de a parte Autora alegar a imprescindibilidade da medida, não há nos autos qualquer motivo que fundamente a urgência da medida. Dessa forma não se revela a urgência por qualquer meio. Pelo contrário, a prova dos autos mostra ausência de urgência. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Pretende a agravante, em antecipação de tutela recursal, que a agravada seja compelida a lhe aplicar nova prova substitutiva referente à matéria Habilidades e Atitudes II, em razão de não ter conseguido realizá-la na data aprazada, por se encontrar participando de um programa de estágio em Dubai. Sem embargo do merecido valor agregado em seu futuro currículo profissional, advindo do programa de estágio do qual participou a agravante, é certo que a documentação apresentada não permite um juízo de certeza sobre eventual desacerto ou ilegalidade no indeferimento do pedido de realização de prova substitutiva, em data diversa da prevista, pela instituição de ensino agravada. Como bem observado na decisão impugnada: “Cabe à Universidade estabelecer o calendário adequado para a realização das avaliações e suas substituições. Não atendendo a Autora a tal calendário não tem, em princípio, direito a novas datas, violando assim a isonomia entre os alunos.” Importa destacar que a prova substitutiva objetivava oportunizar à agravante nova chance de lograr alcançar a média na citada disciplina, com a consequente aprovação, sendo certo que a adaptação ao calendário de avaliações da instituição de ensino cabe ao aluno e não o contrário, sob pena de se criar inúmeras situações que terminem por inviabilizar a realização das atividades previstas, a tempo e modo pela agravada. Vê-se, pelo menos nessa análise perfunctória, que não há elementos suficientes que apontem para a plausibilidade do direito vindicado pela agravante, afigurando-se prudente o aguardo da instrução processual para um melhor esclarecimento dos fatos. Ademais, como também ressaltado no decisum recorrido, não há perigo de dano que justifique essa antecipação, pois a agravante teve ciência do indeferimento de seu novo pedido junto à instituição de ensino, em janeiro de 2022, contudo, somente agora insurgiu-se contra aludida decisão, fato, a meu ver, suficiente para afastar a alegada urgência na concessão da medida. Ressalto, por oportuno, que não há sentido sequer em examinar o pleito subsidiário de suspender a decisão ora impugnada, uma vez que nada foi deferido na origem, até o momento. É dizer, inexiste utilidade ou mesmo consequência prática no eventual deferimento do pedido em questão. Assim, em um exame inicial da questão posta sub judice, entendo ausentes os requisitos autorizadores, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela recursal, bem como o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator